Tribunal: STF
Processo: ARE 1369506
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE DELEGADO, ESCRIVÃO E INVESTIGADORES. ENVIO DE VIATURA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. MULTA COMINATÓRIA REDUZIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. (AI 810410 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 07-08-2013 PUBLIC 08-08-2013) Precedentes do STF e STJ. 2. ‘Não há que se falar em aplicação dos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível quando o Judiciário determina ao Estado a realização de providências necessárias à efetiva segurança pública da Municipalidade, em respeito aos direitos fundamentais, culposamente esquecidos pelo Poder Público’. (TJ-MA - AC: 00000062020168100122 MA 0408222018, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 24/06/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019 00:00:00). 3. A multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não obstante a preponderância do direito que se busca proteger, revela-se excessiva, devendo ser reduzida para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem qualquer limitador prévio, como forma de garantia da execução de todas as determinações contidas na sentença recorrida, bem como em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso parcialmente provido. ” (fl. 2-3, e-doc. 3). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. I do art. 167 da Constituição da República, ao argumento de que “não pode o judiciário designar 01 (um) investigador de polícia e 01 (um) escrivão, bem como enviar 01 (uma) viatura em perfeitas condições, além de determinar a nomeação de 01 (um) delegado, uma vez que não pode substituir a Administração Pública no exercício do seu poder discricionário ” (fl. 10, e-doc. 5).



    Afirma que, “na demanda em análise não há omissão por parte do poder público, consoante se pode atestar das informações dispostas no Ofício nº 669/2016- GAB/SSP-MA acostado ao autos da Secretaria de Segurança Pública, todas as medidas pertinentes e possíveis em termos de orçamento público estão sendo tomadas, tais como: o conserto da viatura que já estava na Delegacia de São Vicente de Ferrer, estando em condições de uso; a devolução do escrivão lotado no referido Município, uma vez que esse estava à disposição da Delegacia Regional de Viana; foi requisitado a indicação de 02 (dois) investigadores para figurar no quadro da delegacia de São Vicente de Ferrer/MA, etc” (fl. 11 e-doc. 5).



    Pondera que, “ao Judiciário, não cabe substituir o Poder Executivo na definição das prioridades ou políticas públicas. Este posicionamento tem sido adotado em países como Portugal onde o controle das políticas públicas pelo Poder Judiciário tem sido obstado, visto que tais direitos se revelam em fins políticos de realização gradual, limitando-se à reserva do possível” (fl. 16, e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 7).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o acórdão recorrido não se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e também não pretende o reexame probatório. Ora, verifica-se que a pretensão do autor, ora agravado, afronta diretamente o princípio da separação dos poderes e a necessidade de previsão orçamentária insculpidos nos artigos 2º e 167, da CF” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Pede “que Vossa Excelência conheça e dê provimento ao presente Agravo para conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário, no sentido de anular ou reformar o Acórdão recorrido, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora recorrida” (fl. 7, e-doc. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “De início, afasto a alegação de ocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça já pacificaram o entendimento no sentido de que ‘o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes’. (…)



    E isso porque os artigos 5º, 6º e 144 da Constituição da República, repetido pelo art. 112 da Constituição Estadual, asseguram ao cidadão o direito fundamental à segurança pública, não podendo ser ele punido pela atuação ineficaz ou omissiva da Administração quanto à sua efetividade. 



    In casu, o acervo probatório demonstra que a ação civil pública foi proposta a 28.07.2016 (ID 7764697, p.13), bem como que a situação de precariedade física e do efetivo policial civil na Municipalidade se arrasta desde 2014, com destaque à ausência de delegado de polícia civil titular, existência de servidores cedidos pela Prefeitura para realização das funções de escrivão, carcereiro e serviços gerais, e viatura em péssima, ou sem nenhuma, condição de trafegabilidade (ID 7764697, p.14), restando comprometida a garantia da segurança dos munícipes e dos próprios servidores que ali laboram. 



    Por sinal, cabe trazer à baila a percuciente análise desenvolvida pelo juízo a quo: (…)



    Nesse compasso, como bem evidenciado pelo ilustre parecer ministerial, ‘a sentença buscou preservar o exercício desse direito, como forma de realização da dignidade humana, amplamente prevista no ordenamento jurídico. Isso porque a atuação do Poder Judiciário, na vertente hipótese, não se limita à verificação da omissão do Poder Executivo, mas objetiva compelir o Estado do Maranhão a corrigir deficiência na prestação de serviço público essencial, cuja precariedade atinge direta e significativamente os direitos dos munícipes de São Vicente Ferrer, que necessitam dos serviços a serem prestados pela Polícia Judiciária estadual.’



    (…)



    Nesse contexto, cabe ao Poder Judiciário assegurar o direito constitucional dos munícipes à segurança pública, razão pela qual, no caso sub examine, não prospera a tese de violação do princípio da separação de poderes. 



    Ademais, o argumento de ausência de prévia dotação orçamentária, consoante exigido pelo art. 169, §1º, I da Constituição Federal e artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000 não justificam o descumprimento pelo Estado do Maranhão de seu dever constitucional de assegurar a garantia do direito fundamental à segurança pública. 



    Em verdade, a invocação genérica de cláusula da reserva do possível e argumentos de ausência de previsão orçamentária sem a devida comprovação, não podem prevalecer sobre o dever do Estado de garantir os direitos fundamentais. Não se pode permitir uma visão dissociada da ideia do mínimo existencial ou do núcleo da dignidade da pessoa humana efetivamente exigível do Poder Público.



    Deveras, quanto aos argumentos referentes à ausência de recursos orçamentários para implementar as políticas de segurança pública no Município de São Vicente Ferrer, trago algumas considerações do STF acerca do tema: (…)



    Extraio desses precedentes que a incidência do princípio da reserva do possível depende da concorrência simultânea dos seguintes pressupostos: ausência de razoabilidade na pretensão e/ou sua exclusão do ‘mínimo existencial’ e inexistência de recursos financeiros devidamente demonstrada pelo ente público.



    No que diz respeito à questão probatória, vejo que os autos encontram-se devidamente instruídos, estando demonstradas, a meu ver, na esteira do precedente acima citado da Suprema Corte (RE 607.381-AgR), a necessidade de determinar a garantia do direito fundamental à segurança pública. 



    Quanto ao segundo requisito, não obstante a insuficiência de recursos tenha sido levantada, o Estado do Maranhão limitou-se a sustentá-la genericamente, não produzindo prova inequívoca a seu respeito, motivo pelo qual afasto a aplicação do aludido princípio da reserva do possível ao caso e da ausência de prévia dotação orçamentária” (fls. 4-8, e-doc. 3).



    No acórdão recorrido se fundamentou em situação específica, comprovada nos autos, como realçado na decisão recorrida, pela qual se assegura o cumprimento pelo ente estatal do seu dever de conferir segurança à população de São Vicente Ferrer/MA, garantindo-se a incolumidade daqueles que poderiam se ver em situação de precariedade e risco. 



    Harmoniza-se a decisão com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser possível intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais, especialmente quando se cuidar, como na espécie, de práticas específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à segurança pública, impossível de se ter por respeitada pela ausência de recursos humanos, imprescindíveis ao desempenho do serviço pela omissão do agravante, como atestado pelas instâncias precedentes. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DOS FUNDAMENTOS DO TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ESPÉCIE. CABE AO PODER JUDICIÁRIO GARANTIR A PLENA EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.347.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DESIGNAÇÃO DE DELEGADO E SERVIDORES EM DELEGACIA DE POLÍCIA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA (CF, ART. 144 E SEGUINTES) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.197.779-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. APELO EXTREMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 283 DO STF. SENTENÇA RESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Agravado, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. Não incidem, na hipótese, os óbices processuais apontados pelo ora Recorrente, referentes à incidência das Súmulas 280 e 283 do STF. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 3. Restabelecida a sentença em sede de recurso extraordinário. Ausência de julgamento ultra petita . 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE n. 1.214.757, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.6.2021).



    Essa orientação jurisprudencial pode se fundamentar no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.581, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, pelo Plenário deste Supremo Tribunal, que fixou tese na sistemática da repercussão geral no sentido de ser “lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (Tema 220, DJe 1º.2.2016).



    As determinações das teses fixadas no Tema 220 da repercussão geral aplicam-se às políticas públicas direcionadas à prestação dos serviços de segurança pública nos limites territoriais do ente federado. 



    7. A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de entrave à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais, ainda mais sem comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do Estado agravante, como concluíram as instâncias antecedentes no caso agora em análise.



    O Desembargador relator do recurso de apelação interposto pelo agravante concluiu inexistente ofensa às normas e diretrizes orçamentárias impostas ao Poder Público: 



    “Quanto ao segundo requisito, não obstante a insuficiência de recursos tenha sido levantada, o Estado do Maranhão limitou-se a sustentá-la genericamente, não produzindo prova inequívoca a seu respeito, motivo pelo qual afasto a aplicação do aludido princípio da reserva do possível ao caso e da ausência de prévia dotação orçamentária” (fl. 8, e-doc. 3).



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.214.757 pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Edson Fachin, Relator, ao apreciar controvérsia análoga à deste processo, ressaltou a impossibilidade de a Administração Pública alegar ausência de dotação orçamentária, com o objetivo de deixar de cumprir legítima determinação do Poder Judiciário quanto à implementação de políticas de segurança pública:



    “(…) o acórdão recorrido decidiu a causa em desconformidade com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio de separação dos poderes, tampouco à discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada” (DJe 25.6.2021).



    Em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se deu a alegada ofensa aos princípios constitucionais da separação dos Poderes e da previsão orçamentária. 



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.538, o Supremo Tribunal Federal assentou que as normas constitucionais referentes à segurança pública são de observância regular pelo Estado, que deve prestá-la de forma eficiente, para garantir direitos fundamentais. Este o voto do Ministro Alexandre de Moraes:



    “Esse mínimo exigido para a satisfação da eficiência pelo Poder Público adquire contornos mais dramáticos quando a questão a ser tratada é a segurança pública, em virtude de estar em jogo a vida, a dignidade, a honra, a incolumidade física e o patrimônio dos indivíduos.



    No exercício da atividade de segurança pública do Estado, a eficiência exigida baseia-se na própria Constituição Federal, que consagrou a segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e determinou que seja exercida com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de seus dois grandes ramos, a polícia judiciária e polícia administrativa/ostensiva. (…)



    A eficiência na prestação da atividade de segurança pública é garantia essencial para a estabilidade democrática no País” (Plenário, julgamento de 4.11.2021).



    9. O Tribunal de origem afirmou que, “no que diz respeito à questão probatória, vejo que os autos encontram-se devidamente instruídos, estando demonstradas, a meu ver, na esteira do precedente acima citado da Suprema Corte (RE 607.381-AgR), a necessidade de determinar a garantia do direito fundamental à segurança pública” (fl. 8, e-doc. 3).



    Rever a conclusão adotada no acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.341.283-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.219.482-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.624-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.215.729-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora